Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737419-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO MARIA ELIZABETH DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168199675, autos originários) que, na execução fiscal proposta pelo DEPARTAMETNO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados em suas contas bancárias pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, poupança, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, a impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Não há nenhum documento juntado para provar a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos ou documento que prove ser poupança. Precluiu. Indefiro o pedido de desbloqueio. Ao credor para dizer sobre a exceção de pré-executividade em relação às demais alegações, em 30 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução fiscal originária, cuja dívida postula é de R$ 15.796,40 (id. 126549062), vê-se que foi bloqueado, no dia 20/7/23, via Sisbajud, o valor de R$ 2.023,89, sendo R$ 1.854,96 na conta mantida pela agravante-executada na Caixa Econômica Federal e R$ 168,93 na conta mantida na XP Investimentos CCTVM S/A (id. 166078215). A agravante-executada foi devidamente intimada da penhora no dia 26/7/23 (id. 166564841, autos originários). No dia 9/8/23, a agravante-executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 169102983, autos originários) onde, dentre outras alegações, requereu o desbloqueio do valor de R$ 2.023,89, sob o fundamento de que ocorreu em conta-poupança. No entanto, não juntou qualquer documento comprobatório da sua alegação. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio e determinou ao credor que se manifestasse sobre a exceção de pré-executividade em relação às demais alegações, no prazo de 30 dias (id. 168199675, autos originários). O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” O § 3o, inc. I, do art. 854 do CPC, dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Confira-se: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” A agravante-executada, como afirmado, na manifestação intitulada exceção de pré-executividade, deixou de juntar documentos que comprovassem a alegada impenhorabilidade da verba constrita. Realizado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, é ônus da executada, sob pena de preclusão, demonstrar, no prazo de 5 dias, a impenhorabilidade dos valores constritos. A agravante-executada, apenas no presente agravo de instrumento, juntou extrato bancário que demonstra que o bloqueio, pelo sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.854,96 incidiu sobre a sua conta-poupança mantida na Caixa Econômica Federal (id. 51019168). No entanto, referido extrato não foi acostado ao processo originário e submetido primeiramente ao exame do Juízo a quo, o que obsta a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora